Tribunal: TJMT
Processo: 1017612-77.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017612-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO WINICIUS QUEIROZ DE MORAIS - CPF: 022.754.711-03 (ADVOGADO), DENSUL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PECAS LTDA - CNPJ: 08.988.270/0001-64 (AGRAVANTE), WANDERSON ANDRE DA SILVA MARTINS - CPF: 070.452.911-40 (TERCEIRO INTERESSADO), STTEPHANY CANDIDA DORCELINO MARTINS - CPF: 083.027.211-90 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENOR MARTINS NOVAIS - CPF: 482.317.031-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE ROBERIO FERREIRA MARTINS - CPF: 001.008.941-19 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - INDÍCIOS DE RELAÇÃO DE TRABALHO - VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDAS A MOTOCICLISTA FALECIDO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto por DENSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PEÇAS LTDA contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual e declinou a competência à Justiça do Trabalho, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento nº 1022086-19.2024.8.11.0003. A ação originária foi proposta pela empresa para depósito de R$ 4.855,00, alegadamente devidos ao falecido Robério Ferreira Martins, pela prestação de serviços como motoboy. A agravante sustentou que a relação jurídica se deu com pessoa jurídica constituída pelo falecido, tratando-se de prestação de serviços civis, sem vínculo empregatício, e que, portanto, a Justiça Comum seria competente para o julgamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar a ação de consignação em pagamento, na qual a empresa busca quitar valores denominados “verbas rescisórias” ao espólio de prestador de serviços falecido, é da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O uso expresso da expressão “verbas rescisórias” na petição inicial caracteriza a natureza trabalhista dos valores devidos, conforme previsão da CLT, e afasta a alegação de relação meramente civil entre as partes.

4 - O direcionamento da ação à pessoa física do falecido, e não à pessoa jurídica por ele constituída, revela o reconhecimento, pela agravante, de uma relação de caráter pessoal e laboral, com indícios de vínculo empregatício.

5 - A análise contratual demonstra elementos típicos de subordinação jurídica, habitualidade e pessoalidade, como a exigência de dedicação ao interesse da contratante e de promoção do bom andamento da empresa, o que afasta a configuração de prestação de serviços entre entes empresariais autônomos.

6 - Conforme o art. 114, IX, da CF/1988, compete à Justiça do Trabalho julgar controvérsias decorrentes da relação de trabalho, inclusive ações de consignação em pagamento com natureza trabalhista.

7 - A jurisprudência reconhece a competência da Justiça do Trabalho para ações que, embora propostas por pessoa jurídica, envolvam vínculo pessoal de trabalho com características laborais, como se extrai do julgado citado do TJDFT.

8 - Diante do conjunto probatório, conclui-se pela existência de indícios relevantes de relação de trabalho, legitimando a remessa dos autos à Justiça especializada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - Compete à Justiça do Trabalho julgar ação de consignação em pagamento proposta por empresa, quando os valores depositados forem qualificados como verbas rescisórias e houver indícios de vínculo empregatício com o prestador de serviços.

2 - A utilização de termos técnicos próprios do Direito do Trabalho e o direcionamento da demanda à pessoa física do prestador falecido evidenciam a natureza laboral da relação jurídica, afastando a competência da Justiça Comum.

3 - A formalização de contrato com pessoa jurídica não afasta, por si só, a presunção de vínculo de emprego quando presentes elementos de subordinação, pessoalidade e habitualidade.

4 – Recurso desprovido, mantida decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Comum e determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, revogada decisão liminar que deferiu efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
DENSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PEÇAS LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento de Verbas Rescisórias nº 1022086-19.2024.8.11.0003, reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual, declinando a competência à Justiça do Trabalho, com fulcro no art. 114, IX, da Constituição Federal.

A agravante ajuizou a mencionada ação de consignação em pagamento, com pedido de depósito da quantia de R$ 4.855,00 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais), que afirma corresponder a valores devidos a Robério Ferreira Martins, falecido em 25/12/2023, pela prestação de serviços de motoboy em filial da empresa em Rondonópolis/MT.

Sustenta em seu recurso que a relação jurídica travada entre as partes se deu com pessoa jurídica constituída pelo falecido (CNPJ nº 32.076.139/0001-05), conforme instrumento contratual datado de 14/06/2022, e que se tratava de prestação de serviços civis, não havendo subordinação, pessoalidade, habitualidade nem qualquer dos elementos caracterizadores do vínculo de emprego.

Alega, ainda, que o contrato não possui vício e que jamais houve postulação de reconhecimento de vínculo laboral, tratando-se de ação cível típica, cuja competência seria da Justiça Comum.

Com tais considerações, requer a concessão de tutela recursal para suspender a decisão da primeira instância.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a competência da Justiça Comum para processar e julgar a ação de consignatória.

Recebido o recurso, a relatora deferiu a tutela liminar, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. (id. 290810395).

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 303310383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÃMARA.

O cerne da controvérsia consiste em definir qual ramo do Poder Judiciário é competente para processar e julgar a presente ação de consignação em pagamento, na qual a empresa agravante busca realizar o pagamento de valores que denomina “verbas rescisórias” em razão da extinção de vínculo com o falecido Robério Ferreira Martins, prestador de serviços motoboy.

Analisando detidamente os autos da origem, verifico que a própria parte autora, ora agravante, ao ajuizar a Ação de Consignação em Pagamento n.º 1022086-19.2024.8.11.0003, qualificou expressamente os valores devidos como "verbas rescisórias", expressão típica e tecnicamente vinculada ao Direito do Trabalho, utilizada exclusivamente no âmbito da extinção de contrato de emprego, nos termos da CLT.

Ademais, ao declarar a intenção de efetuar o pagamento das referidas verbas diretamente ao espólio da pessoa física de Robério Ferreira Martins, inclusive identificando o CPF do falecido, a empresa desconsidera o contrato formal firmado com a pessoa jurídica por ele constituída e, assim, reconhece de forma inequívoca a existência de uma relação de caráter pessoal e laboral com o de cujus.

Tal circunstância reforça a presunção juris tantum de vínculo empregatício, incumbindo à parte interessada demonstrar, por meio de prova robusta, a existência de relação civil autêntica, ônus do qual a agravante não se desincumbiu.

De igual modo, o contrato de prestação de serviços acostado na inicial da Ação de Consignação em pagamento nº 1022086-19.2024.811.0003, contém elementos que merecem análise mais detida.

A cláusula contratual supramencionada impõe à contratada:

·

Prestação de serviço no interesse da contratante;

·

Exigência de diligência e dedicação;

·

Obrigação de expor e promover possibilidades que contribuam ao bom andamento da empresa.

Tais disposições evidenciam indícios relevantes de subordinação jurídica, notadamente pelo fato de os serviços terem sido prestados de forma habitual, pessoal e contínua, apesar da formalização da contratação por intermédio de pessoa jurídica (empresário individual).

Nesse contexto, a relação estabelecida entre as partes revela traços substanciais de vínculo de natureza trabalhista, afastando, ao menos neste juízo preliminar, a configuração de uma relação puramente civil de prestação de serviços entre entes empresariais autônomos e equivalentes.

Em reforço a tal entendimento, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 114, VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. ENUNCIADO N. 392 DA SÚMULA DO C. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. FATOS OCORRIDOS EM CONTEXTO DE RELAÇÃO DE TRABALHO. ENTREGADORES DE MERCADORIAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO E. TJDFT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos autores contra decisão que, nos autos de ação de reparação por danos morais, declarou a incompetência da Justiça Comum para o julgamento da causa e determinou a remessa dos autos a uma das Varas do Trabalho de Taguatinga/DF.

2. Nos termos do art. 114, VI, da Constituição da Republica Federativa do Brasil (CRFB), Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: (...) VI - as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho.

3. No mesmo sentido, dispõe o enunciado n. 392 da súmula do c. Tribunal Superior do Trabalho (TST): Nos termos do art. 114, inc. VI, da Constituição da Republica, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações de indenização por dano moral e material decorrentes da relação de trabalho, inclusive as oriundas de acidente de trabalho e doenças a ele equiparadas, ainda que propostas pelos dependentes ou sucessores do trabalhador falecido.

4. O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento firmado no sentido de que "A competência da justiça do trabalho não se restringe apenas às relações de emprego singularmente consideradas, mas também à análise de todos os conflitos derivados do vínculo trabalhista"
(CC n. 108.046/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 6/9/2010).

5.
Se os fatos ocorreram no âmbito de relação de trabalho, em depósito de uma das rés a quem os agravantes prestavam serviços de entregas de mercadorias, escorreita a r. decisão recorrida ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa. Precedentes do e. TJDFT
.

6. Recurso conhecido e desprovido. (TJMT,

7ª TURMA CÍVEL, RAI 0727488-77.2024.8.07.0000, RELATORA: SANDRA REVES, JULGADO EM 28/08/2024).

Dessa forma, à luz do disposto no art. 114, inciso IX, da Constituição Federal, é da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar “outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho”, o que abrange, inclusive, ações de consignação em pagamento ajuizadas por pessoas jurídicas, quando destinadas à quitação de valores de natureza tipicamente laboral.

No caso em apreço, os elementos constantes dos autos evidenciam indícios relevantes de subordinação jurídica, prestação pessoal e habitual dos serviços, além do inequívoco reconhecimento, por parte da agravante, de que os valores devidos têm natureza de verbas rescisórias. Soma-se a isso o fato de a demanda ter sido ajuizada em face da pessoa física do falecido prestador, circunstância que reforça o vínculo pessoal da relação havida.

Diante desse contexto fático-jurídico, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que acertadamente reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Comum e determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho.

Por conseguinte, revogo o efeito suspensivo anteriormente deferido, por meio da decisão proferida sob o ID nº 290810395, restabelecendo-se a plena eficácia da decisão de primeiro grau, que declarou a incompetência da Justiça Comum e determinou a remessa do feito à Justiça especializada.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se íntegra a decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Comum e determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, com a revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido (id. 290810395).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025